Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o agente preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores, que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. Na hipótese, inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da reincidência específica do réu. Precedentes.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.